Tribunal: STF
Processo: HC 264004
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Delegado de Polícia Federal – DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/MG.



    Alega-se que “o paciente encontra-se sob investigação em inquérito policial instaurado por órgão incompetente, diante da manifesta natureza eleitoral dos fatos imputados e da existência de decisão judicial eleitoral com trânsito em julgado sobre os mesmos eventos, circunstância que torna Processo 6291239-65.2025.4.06.3800/MG, Evento 1, INIC1, Página 3 Página | 4 absolutamente ilegítimo o prosseguimento do procedimento investigatório pela Polícia Federal e pela Justiça Federal comum”.



    Argumenta-se que, “desde os elementos iniciais da persecução penal, inclusive os pareceres da Receita Federal e do Ministério Público Federal, é inequívoca a natureza eleitoral dos fatos apurados”. 



    Assevera-se que ”[a]mbas as instituições reconheceram expressamente que os recursos movimentados pela entidade investigada não guardam relação com fatos tributários típicos, mas sim com financiamento irregular de campanha eleitoral e gastos eleitorais não contabilizados, evidenciando desvio de finalidade para fins políticos e pessoais do paciente”.



    Nesse sentido, sustenta-se que “a persecução penal prossegue sob a jurisdição da Justiça Federal comum, o que viola flagrantemente a competência da Justiça Eleitoral e gera risco concreto à liberdade de locomoção do paciente, sujeito a atos investigativos e medidas cautelares em inquérito manifestamente ilegal, pois conduzido por juízo absolutamente incompetente”.



    À vista disso, busca-se, liminarmente e no mérito, a suspensão imediata do inquérito policial nº 2025.0028706 até o julgamento final deste writ, com comunicação à autoridade coatora, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, assegurando-se que nenhuma decisão seja tomada na esfera federal quanto ao conteúdo do inquérito.



    Por fim, solicita-se a “juntada do Acórdão do TSE (RO nº 1.596/MG), bem como dos documentos fiscais e pareceres das autoridades (MPF e RFB), que demonstram a identidade entre os fatos e a decisão eleitoral anterior”.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, a despeito do feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso na decisão, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes e advogados constituídos. 



    À Secretaria, para as providências cabíveis.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente